Tribunal: TJDFT
Processo: 0748675-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO (ART. 1.831 CC). DESTINAÇÃO AO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PRECEDENTE ISOLADO DO STJ QUE ADMITE EXTENSÃO A HERDEIRO VULNERÁVEL EM HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRO SOBREVIVENTE NO CASO CONCRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO INVENTÁRIO PARA TUTELA POSSESSÓRIA ENTRE HERDEIROS. DESNECESSIDADE DA MEDIDA LIMINAR ANTE A POSSE JÁ EXERCIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado no bojo de inventário, voltado à manutenção de posse no imóvel com fundamento no direito à moradia e, em tese, no direito real de habitação do art. 1.831 do CC, ou, subsidiariamente, em tutela possessória de natureza humanitária
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a possibilidade de extensão do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC a herdeiro em situação de vulnerabilidade, especialmente quando existente companheiro sobrevivente, e (ii) a adequação do inventário para concessão de tutela de urgência possessória entre herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.831 do CC assegura o direito real de habitação ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, não havendo previsão legal para estendê-lo a herdeiro; constatado que quem pleiteia é herdeiro descendente, inviável o reconhecimento do instituto em seu favor.
4. O precedente do STJ (REsp 2.212.991/AL, Rel(a). Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 20.10.2025) citado para sustentar a tese de extensão é inovador, sem caráter vinculante, e foi proferido em contexto fático diverso — ausência de cônjuge ou companheiro sobrevivente —, ao passo que, na hipótese, há companheiro supérstite com potencial incidência do art. 1.831 do CC, desde que demonstrada a função de residência familiar do bem.
5. Ainda que a pretensão fosse compreendida como pedido de tutela possessória de natureza humanitária, o inventário não se presta à resolução aprofundada de disputas possessórias entre herdeiros, revelando-se inadequada a via eleita para a medida liminar pretendida.
6. Providência que, ademais, se mostra desnecessária, pois consta que já há exercício atual de posse sobre uma das unidades edificadas no imóvel, o que afasta a urgência da tutela requerida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.831.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.212.991/AL, Rel(a). Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 20.10.2025.